Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001082-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (EMBARGANTE), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO– VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA QUE DEVE SER DEBATIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Não há falar em rediscussão, pela via dos declaratórios, de matéria já decidida, porquanto o recurso se presta apenas à eliminação de eventuais vícios do julgado, consistentes em omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
RODRIGO CALETTI DEON, (id. 39544482),
contra acordão da minha Relatoria, (id. 36847483), que por unanimidade proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto por ele.

Alega que o acordão é omisso e contraditório, pois não levou em consideração que o BNDES autorizou às instituições financeiras que operam com o crédito rural, em proceder ao alongamento das operações de crédito rural, desde que os recursos tivessem sido utilizados nas atividades de produção em contratos até 28/12/2017.

Requer a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões (id. 41821470), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da minha Relatoria, (id. 36847483), que por unanimidade proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto pelo Embargante.

A ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PLEITO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUITO DIVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, uma vez que a circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Pois bem.

Os embargos não devem ser acolhidos, pois se verifica que o acórdão não está a merecer nenhum reparo. A simples leitura das razões deixa clara a intenção do embargante de rediscutir a matéria, demonstrando seu inconformismo com a decisão proferida.

O fundamento do voto é que as partes firmaram Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, submetida ao regime da Lei no 10.931/2004; portanto, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, nos moldes da circular do BNDES.

Para ilustrar:

“Nas contrarrazões o Banco Agravado demonstrou que a execução envolve cédula de crédito bancário, (ID. 32136986), que tem sistemática totalmente diferente da cédula rural, uma vez que não visa fomentar a atividade rural.

Nesse contexto, a cédula de crédito bancário possui normas de regência diferentes, formas de garantia distintas, bem como diversa forma de execução, não se submetendo às regulamentações do BNDES quanto ao crédito rural.

A Lei 9.138/95, que regula o Sistema Nacional de Crédito Rural, tem aplicabilidade restrita às hipóteses de concessão de crédito para fomento da atividade agropecuária, ou seja, sua aplicação é restrita ao crédito rural, e, demais disso, o alongamento do prazo de amortização é condicionado à constatação específica da origem dos recursos financeiros destinados ao produtor rural, tratando-se, portanto, de diploma normativo de caráter especial, inaplicável às operações destinadas ao fomento de crédito pessoal a pessoas físicas, notadamente porque inviável a subsunção de contrato a regulação legal que não lhe está reservada, determinando que sujeite-se à regulação genérica que lhe é própria.

A despeito das alegações dos agravantes, no sentido de que fazem jus ao alongamento da dívida relativa à Cédula no. 206796, ao argumento de que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos necessários para tanto, estes não se verificam nos documentos constantes do conjunto fático-probatório, não sendo possível compelir o agravado a alongar a dívida com base em regramento que não é aplicável ao instrumento de contrato celebrado entre as partes.

Repita-se: as partes entabularam ajuste consistente na Cédula de Crédito Bancário – CCB no 206796, regida pela Lei no 10.931/2004, a partir do artigo 26.

Observe-se, ainda, que, nos termos da Cláusula Primeira da Cédula de Crédito Bancário, não há previsão de destinação do empréstimo concedido ou que ele tenha sido concedido com valores subsidiados pelo BNDES.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. Tendo as partes firmado Cédula de Crédito Bancário, sem previsão de destinação específica do empréstimo concedido, submetida ao regime da Lei no 10.931/2004, é inviável a pretensão de alongamento da dívida, nos moldes da Circular SUP/ADIG no 02/2018-BNDES, ainda que os recursos obtidos com o financiamento tenham sido destinados ao custeio de atividades rurais, uma vez que a referida circular cuida da concessão de linha de crédito pelo BNDES, possuindo regramento diverso.” (TJ-DF 07100291820188070018 DF 0710029-18.2018.8.07.0018, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 29/05/2019, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Se não bastasse, quanto à alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que é a inscrição do nome dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, o agravado demonstrou que existem diversas anotações no nome da agravante, não havendo qualquer efeito prático no pleito.”

Oportuno registrar que o mérito do agravo de instrumento não põe fim à questão. A tese de que “o BNDES autorizou as instituições financeiras que operam com o crédito rural, em proceder ao alongamento das operações de crédito rural desde que os recursos tivessem sido utilizados nas atividades de produção e em contratos até 28/12/2017”, deve ser levada ao conhecimento, primeiramente, do juízo da causa.

Desta feita o que se visualiza das razões recursais do Embargante, é a irresignação com o resultado do julgamento; todavia, os embargos de declaração não é sede adequada para revisão, muito menos para tecer críticas à decisão que não atendeu às expectativas da parte embargante.

Ora, o que se exige do julgador é a fundamentação expressa, através da qual se possa antever as razões de fato e de direito que levaram ao resultado de sua decisão, de maneira que o prequestionamento, para a admissibilidade de recurso nos Tribunais Superiores, somente se justificaria se a questão controvertida não tivesse sido devidamente enfrentada, o que não ocorreu na espécie.

Com estes fundamentos,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020